Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-19.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito Civil e Processual civil. Recurso Inominado. Compra e venda de veículo. Obrigação de transferência não cumprida. Débitos do veículo. Direito de regresso. Responsabilidade do adquirente. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado (ID 79521566) interposto pelo requerido contra a sentença (IDs 79521561 e 79521564) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao ressarcimento de R$ 3.667,71, pagos pelo autor em cumprimento de sentença judicial anterior (processo no 0709197-96.2024.8.07.0010), relativos a débitos de veículo que lhe foi alienado e não transferido.
1.1. Em suas razões recursais, o recorrente argui a prescrição dos débitos originários e a impossibilidade de regresso por pagamento de dívida prescrita (art. 882 do Código Civil). Sustenta que não é mais o responsável pelo bem, pois o teria alienado a terceiro logo após a compra, e que o dever de pagar é do atual possuidor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e a concessão da gratuidade de justiça.
1.2. Contrarrazões postulando a manutenção da sentença (ID 79521570).
II. Questão em discussão
2. A questão central é definir a responsabilidade do adquirente de veículo que não providencia a transferência de titularidade pelos débitos pagos pelo alienante em decorrência de condenação judicial, bem como a aplicabilidade do prazo prescricional para o exercício do direito de regresso.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e nos documentos apresentados (IDs 79521549, 79521550, 79521552, 79521553 e 79521554), que demonstram a hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça em favor do réu recorrente.
4. A controvérsia reside no exercício do direito de regresso por parte daquele que, em virtude da inércia do adquirente, foi compelido judicialmente a quitar encargos do veículo.
5. A despeito de se tratar de dívidas e encargos de longa data (2006 a 2024) nada foi demonstrou a comprovar a efetiva consumação do prazo prescricional de tais débitos.
6. O termo inicial da prescrição para a presente ação de regresso é a data do efetivo desembolso pelo lesado (princípio da actio nata), e não a data de vencimento dos débitos do veículo. O pagamento da dívida ocorreu em 2024, conforme comprovantes (ID 79521512), e a ação foi ajuizada em 20.03.2025 (ID 79521507), motivo pelo qual não há falar em prescrição da pretensão regressiva, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
7. Lado outro, é inaplicável ao caso o disposto no art. 882 do Código Civil, pois o pagamento realizado pelo recorrido não foi um ato espontâneo para solver dívida prescrita, mas sim o cumprimento de uma obrigação imposta por sentença judicial transitada em julgado (ID 79521514). A coação judicial afasta a natureza de obrigação natural e legitima o direito de regresso.
8. A aquisição do veículo pelo recorrente está comprovada pelo substabelecimento de procuração (ID 79521515), por meio do qual assumiu a posse e os deveres inerentes ao bem. A partir da tradição, incumbia a ele promover a transferência de titularidade, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
9. O recorrente alega ter alienado o bem a terceiro (Jean Walison de Faria Costa), mas não produziu qualquer prova dessa transação, juntando apenas um substabelecimento sem reserva de poderes (ID 79521556) que, por si só, não comprova a efetiva tradição nem a comunicação de venda ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB). A simples alegação, desprovida de suporte probatório, não é suficiente para afastar sua responsabilidade perante o alienante, que sofreu os prejuízos de sua omissão.
10. Correta, portanto, a sentença que reconheceu o dever do recorrente de ressarcir os valores pagos pelo recorrido, mantendo a integridade do patrimônio deste, que foi injustamente desfalcado para adimplir obrigação de outrem.
V. Dispositivo
11. Recurso Desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, V, e 882; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.